Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716915-96.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTINA DA SILVA SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos. A sentença foi disponibilizada no DJe em 16.10.2024 (ID 69585818) e o recurso interposto em 12.11.2024 (ID 69585819). Intime-se a apelante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, nos termos do art. 9o e 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator